Tribunal: CARF
Processo: 10920.727583/2020-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.727583/2020-43
ACÓRDÃO
3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WHIRLPOOL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/05/2020
ADEGAS DE VINHO PARA CONSERVAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE
BEBIDAS
As adegas de vinho para conservação e climatização de bebidas, contendo
porta em vidro e iluminação interna, para exposição de seu conteúdo, se
classificam na NCM 8418.50.90 da TEC.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário para reconhecer a classificação fiscal das adegas adotada pela Recorrente
(NCM 8418.50.90), cancelando o Auto de Infração, vencido o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, que negava provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Anselmo Messias Ferraz Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cynthia Elena de Campos,
Mariel Orsi Gameiro, Larissa Cassia Favaro Boldrin (substituta integral), Anselmo Messias Ferraz
Alves (relator), José de Assis Ferraz Neto e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (presidente).

RELATÓRIO
Resumo
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
2
Trata-se de autos de infração lavrados em virtude de suposto erro de classificação
fiscal de adegas climatizadas.
Baseada em várias Soluções de Consulta, a Fiscalização reclassificou as adegas
climatizadas na NCM 8418.69.99, enquanto a RECORRENTE tinha classificado essas adegas na NCM
8418.50.90.
Impugnados os lançamentos, a DRJ 09 julgou a respectiva impugnação totalmente
improcedente.
Inconformada com a decisão a quo, a RECORRENTE interpôs Recurso Voluntário,
perante este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, requerendo a reforma do Acórdão
exarado pela DRJ 09, para manter a classificação das adegas climatizadas na NCM 8418.50.90.
................................................................................................................................
Por apresentar bem os fatos, copiamos o Relatório produzido pela DRJ 09:
O presente processo versa sobre os autos de infração, às fls. 2/26, lavrados para a
exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI - Importação), acrescido
da multa de ofício e juros de mora, além da multa regulamentar, prevista no art.
84, inciso I, da Medida Provisória n° 2158-35, de 24 de agosto de 2001, no valor
total de R$ 5.726.422,92.
Conforme o Relatório de Procedimento Fiscal, às fls. 31/61, foram analisadas 31
Declarações de Importação (DI) registradas pela interessada, no período de
janeiro de 2019 a maio de 2020, relativas à importação de adegas de vinhos
climatizadas classificadas na NCM1 8418.50.90.
Na Tabela 1, às fls. 34/46, constam dados destas importações, incluindo as
respectivas descrições das mercadorias, os fabricantes e as quantidades
importadas, informações obtidas nos extratos de DI.
Nota a fiscalização que a interessada, em grande parte das DI selecionadas,
descreveu que os produtos se destinam à "conservação e exposição de vinhos",
contudo esta informação não foi corroborada pelas faturas emitidas pelo
exportador, que descreve o produto como "Wine Cooler" (adega climatizada, em
português), sem mencionar a destinação dos aparelhos.
Da análise dos manuais apresentados pela interessada, bem como em buscas na
Internet por sites dos fabricantes, a fiscalização identificou as mercadorias
importadas como adegas climatizadas para conservação de vinhos, com sistema
de refrigeração, display para controle digital de temperatura, porta de vidro e
prateleiras próprias para facilitar seu acondicionamento, observou ainda que os
equipamentos são para uso doméstico e que não possuem a função de
congelamento.
No manual da adega climatizada BZ C12, encontra-se a instrução de que o
produto se destina a uso doméstico, com aplicação não comercial. Em
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
3
"Características Técnicas", verifica-se que a adega funciona na faixa de
temperatura de 12° C a 18° C.
No manual único das adegas BZB28, BZB33 e BZB51, encontra-se a indicação de
que estes modelos se destinam ao uso doméstico, restringindo-se o uso a
aplicações não comerciais. No item "Usando a Adega", identifica-se as faixas de
temperatura em que as adegas funcionam, sendo que o modelo BZB 28, de
compartimento único de refrigeração, apresenta temperaturas na faixa de 5° C a
18° C. Já os modelos BZB33 e BZB51, dotados de dois compartimentos de
refrigeração, funcionam nas faixas de 5° C a 10° C e 10° C a 18° C.
Devidamente identificadas as mercadorias, a fiscalização procedeu à
determinação da correta classificação fiscal, conforme as Regras Gerais de
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) e as Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (NESH). Considerando que não se trata de móveis para exposição de
produtos, mas de aparelhos para uso doméstico, que não possuem a função de
congelador e que permitem o ajuste da temperatura nunca inferior a 5° C ou
superior a 18° C, a fiscalização concluiu que, na falta de subposição específica, as
adegas devem ser classificadas como outros aparelhos para produção de frio na
subposição de 1o nível 8418.6. Como não se trata de bombas de calor, as adegas
incluem-se na subposição de 2o nível 8418.69 e, na falta de item e subitem mais
específicos, classificam-se no código NCM 8418.69.99. Como ponto adicional, a
fiscalização elencou 14 Soluções de Consulta sobre a classificação fiscal de adegas
com características similares às dos produtos fiscalizados, destacando que todas
confirmam a correta classificação fiscal destes equipamentos na NCM 8418.69.99.
Constatada a classificação incorreta das mercadorias importadas, a fiscalização
procedeu ao presente lançamento, dado a majoração da alíquota do IPI -
Importação de 0% para 15%, e a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro
da mercadoria classificada incorretamente na NCM.
Regularmente cientificada pelo Domicílio Tributário Eletrônico, às fls. 561/562, a
autuada apresentou impugnação tempestiva, às fls. 566/602, na qual, alega que:
A classificação do produto na subposição 8418.50.90 é a correta pois é específica
para móveis utilizados para a conservação e exposição de produtos e que
possuem equipamento para a produção de frio;
Em nenhuma hipótese, a interpretação do dispositivo pode considerar que o
termo "exposição" pressupõe ato de comércio; este termo tem que ser tomado
como "deixar visível", sendo que as adegas de vinhos têm como aplicação
específica condicionamento de garrafas de vinho em temperaturas e condições
apropriadas para uso, dando acesso visual ao seu conteúdo por meio da porta de
vidro e sistema de iluminação interna;
Apresenta anexo à presente o Parecer Técnico no 000.307/209, emitido pelo
Instituto Nacional de Tecnologia - INT (Doc. 02), sobre as características técnicas
das adegas de vinhos dos modelos BZC12, BZB28, BZB33 e BZB51; destaca-se que
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
4
a “porta não cega” (porta de vidro) tem como característica básica e inerente a
exposição do conteúdo, mesmo com a porta fechada;
Os produtos foram avaliados pelo Departamento de Engenharia Mecânica da
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, que emitiu o Laudo Técnico no
01/2018 (Doc. 03) para a análise técnica das adegas BZB51, BZB33 e BZB28, “que
se tratam de equipamentos destinados exclusivamente ao armazenamento e/ou
conservação de bebidas”;
A fiscalização se apega à finalidade comercial, que não consta do texto da
subposição, como única forma de descaracterizar a classificação fiscal pretendida
pela impugnante; porém, as adegas de vinho preenchem integralmente as
características previstas no texto da subposição 8418.90.50, na linha do que rege
a RG 1 combinada com a RG 6;
Ainda que não seja solucionada a questão com a aplicação das RG 1 e 6, o que se
considera por argumentação, a questão poderia ser resolvida pela aplicação da RG
3, segundo a qual a posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas;
Relevante informar que há decisões do órgão responsável do governo do Estados
Unidos da América classificando as adegas climatizada de vinhos na subposição
8418.50.90, conforme cópias anexas com suas respectivas traduções
juramentadas (Doc. 05);
Quando o Sistema Harmonizado, e por consequência a Tabela de Incidência do IPI,
quer limitar qualquer classificação fiscal a determinados tipos de uso, ela o faz
expressamente (de uso doméstico);
Todos os modelos das adegas têm portas de vidro, é um móvel para exposição;
Sobre os manuais, esclarece que não faz mais a advertência de perda de garantia
na hipótese de uso não exclusivamente doméstico, pois se verificou que a
garantia está dissociada do uso do produto, inclusive porque o produto é vendido
para diversos fins, de tal modo que as adegas de vinho são encontradas em casas,
escritórios, hotéis, bares e restaurantes;
Sobre as soluções de consulta, quase a totalidade das soluções de consulta de
2018 foram emitidas a um único interessado (DIAMANTINO & HOFMAN
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA), sendo diferenciadas apenas com relação ao
modelo da adega analisada;
Quanto às soluções de consulta n° 98.426, 98.427 e 98.428, estas têm como
fundamento adicional o fato das adegas supostamente não terem sido projetadas
para a conservação dos vinhos, matéria já foi superada pela fiscalização, visto que
a característica de conservação não foi questionada;
A importância das Consultas dos Estados Unidos é óbvia, pois, ainda que se
admita que cada Órgão Fazendário local seja o competente para a classificação, é
certo que a OMA disciplina eventuais interpretações diferentes sobre tais
classificações;
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
5
Quanto à multa regulamentar, a fiscalização não observou o disposto no Ato
Declaratório COSIT n° 12/97, sendo que se encontra corretamente detalhada a
descrição da mercadoria importada;
Destaca que não houve qualquer indicação de dolo; ao contrário, a BOA-FÉ da
impugnante é inquestionável; a fraude ou o dolo não se presumem, de modo que
a fiscalização deveria ter comprovado que havia intenção da impugnante em
enganar a fiscalização, o que não ocorreu no presente caso;
Expõe acerca da impossibilidade da cobrança de juros sobre as multas
constituídas pelo lançamento ora combatido; não há no ordenamento norma
vigente que determine a incidência dos juros sobre multa;
Ainda que se admita a incidência de juros sobre multa, o que se admite apenas
por hipótese argumentativa, não seria possível a exigência destes a partir da data
da lavratura do auto de infração, mas somente a partir da definitividade do
lançamento tributário;
Entende que os laudos técnicos trazidos com a presente defesa já são suficientes
para dirimir todos os aspectos técnicos de identificação do produto; no entanto,
por argumentação, requer seja determinada a conversão do julgamento da
impugnação em diligência, para o fim de produção de perícia técnica, para a qual
indica os quesitos e os assistentes técnicos;
Requer seja conhecida e acolhida a presente impugnação administrativa, a fim de
que seja integralmente anulado o auto de infração, diante da correta classificação
fiscal dos produtos na NCM 8418.50.90;
Por argumentação, na hipótese de ser mantida a classificação atribuída pela
fiscalização, requer seja cancelada a multa aduaneira em aplicação do Ato
Declaratório COSIT n° 12/97, bem como a não incidência de juros sobre as multas
constituídas pelo auto de infração e, caso se entenda pela sua aplicação, que os
juros sejam exigidos somente a partir do final do presente processo
administrativo;
Ainda, por argumentação, caso não se entenda que os laudos ora juntados não
sejam suficientes, requer seja determinada a conversão do julgamento da
impugnação em diligência, para o fim de produção de perícia técnica;
Requer, por fim, seja garantido o direito à produção de todas as provas em direito
admitidas, inclusive a juntada posterior de documentos complementares.
A i. Relatora assim votou:
O cerne do litígio reside na classificação fiscal das mercadorias importadas, adegas
de vinhos climatizadas, com sistema de refrigeração, display para controle digital
de temperatura, porta de vidro e prateleiras próprias para facilitar seu
acondicionamento. Estes equipamentos foram classificados nas DI no código NCM
8418.50.90; ao passo que a fiscalização entende que se classificam no código NCM
8418.69.90.
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
6
Noto que as mercadorias foram devidamente identificadas pela fiscalização, com
base nos documentos apresentados pela interessada, em especial os manuais dos
equipamentos, tendo se observado as características e funcionamento das adegas
de vinhos, bem como que se destinam a uso doméstico e não possuem a função
de congelamento. De igual modo, os documentos técnicos trazidos na
impugnação corroboram as características básicas destas adegas apontadas pela
fiscalização. Neste sentido, o Relatório Técnico n° 000.307/2019, elaborado pelo
Instituto Nacional de Tecnologia - INT, refere que as adegas dos modelos BZC12,
BZB28, BZB33 e BZB51, abrangem itens como a porta não cega (visor de vidro com
características de expositor do conteúdo), o ajuste de temperatura eletrônico com
"set point" de modo a estabelecer ao usuário uma faixa de confortabilidade para
armazenamento e condicionamento do vinho, bem como a presença ou não de
sistema Dual Zone, para armazenamento de vinhos de diferentes tipos ao mesmo
tempo, e a presença ou não de prateleiras de madeira. Destaco que o Instituto
Nacional de Tecnologia - INT atesta que estes equipamentos se destinam ao uso
exclusivamente em ambiente doméstico, como segue (fls. 693):
9. O produto objeto desse trabalho — ADEGA, modelos básicos BZC12,
BZB28, BZB33 e BZB51, fabricadas exclusivamente fora do Brasil e
comercializadas pela WHIRLPOOL, na unidade fabril de Joinville, tem como
aplicação específica, o condicionamento de garrafas de vinho, em
temperaturas e condições apropriadas para uso, exclusivamente em
ambiente doméstico, possuindo fonte própria de produção de frio, na faixa
de temperatura que variam de acordo com o modelo, o tipo de vinho a ser
conservado e com a necessidade do consumidor. É fabricada e
comercializada em duas cores (inox ou preto), possuindo porta não cega
(com vidro de dupla camada e dispositivo térmico por aquecimento, via
resistência elétrica, que evita condensação no vidro), conforme verificado
na fábrica e nos documentos apresentados. Abaixo mostramos Figuras
genéricas
das
Adegas
obtidas
na
intemet
em
https://www.brastemp.com.br/eletrodomesticos/adega, em 12/06/2019.
Por sua vez, o Laudo Técnico n° 01/2018, emitido pela Universidade Federal de
Santa Catarina - UFSC, abrange as adegas dos modelos BZB51, BZB33 e BZB28,
“(...) atualmente classificadas sob o código 8418.50 – outros móveis – e
questiona-se se estas deveriam ou não ser classificadas sob o código 8418.2 –
refrigeradores do tipo doméstico – questão essa que deu origem ao presente
laudo técnico” (fls. 715, grifei). Na análise, conclui-se que estas adegas possuem
uma faixa de operação de temperatura entre 5o C e 18o C, sendo equipamentos
de refrigeração destinados ao armazenamento exclusivo de vinhos (wine storage
appliance), não podendo ser consideradas refrigeradores domésticos, e “(...)
devem ser enquadradas na classificação de número 8418.50 da tabela de
Alíquotas de IPI definidas pela NCM” (fls. 727). Além deste laudo se ater à questão
diversa da ora em debate, ressalto que o §1o do art. 30 do Decreto n° 70.235, de
1972, determina que não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
7
de produtos, inclusive as Instruções Normativas RFB n° 1.800, de 21 de março de
2018, e 2.086, de 08 de junho de 2022, determinam que os laudos não poderão
conter quaisquer indicações sobre posições, subposições, itens ou códigos da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
No mesmo sentido, o Parecer Normativo Cosit/RFB n° 06, de 20 de dezembro de
2018, esclarece a distinção entre os aspectos técnicos, que podem ser apurados
por laudo técnico, e a determinação da classificação fiscal, atribuição da
autoridade fiscal, como se depreende do trecho que segue com os grifos do
original:
32. Os aspectos técnicos a serem esclarecidos por meio de laudos e
pareceres correspondem às características dos produtos. Note-se que a RFB
exige, para a análise de consulta a respeito de classificação fiscal, que o
interessado apresente várias informações, tais como: forma ou formato
(líquido, pó, escamas, blocos, chapas, tubos, perfis, entre outros);
apresentação e tipo de embalagem (a granel, tambores, caixas, sacos,
doses, entre outros); matéria ou materiais de que é constituída a
mercadoria e suas percentagens em peso ou em volume; função principal e
secundária, princípio e descrição do funcionamento; aplicação, uso ou
emprego; processo detalhado de obtenção.
33. Os aspectos mencionados no item 32 correspondem a questões de fato,
cuja determinação é baseada na aplicação de conhecimentos científicos de
disciplinas como física, química e engenharia. Quando há dúvida a esse
respeito, este é precisamente o campo de atuação do profissional técnico
que elaborará laudo ou parecer que se restringirá a analisar aspectos
verdadeiramente técnicos e, em geral, suas conclusões são adotadas sem
que haja controvérsias.
34. Entretanto, observa-se que, em processos que discutem classificação
fiscal, é comum a juntada de laudos ou pareceres que contêm, de maneira
direta ou indireta, a indicação de como a mercadoria deve ser classificada
na NCM, para fins tributários e aduaneiros. Como já visto, tal procedimento
exorbita dos limites da análise técnica efetuada por peritos.
35. De acordo com o já transcrito art. 30 do Decreto no 70.235, de 1972, os
laudos ou pareceres serão adotados pelas autoridades tributárias e
aduaneiras nos aspectos técnicos da competência de quem os emitiu. Em
se tratando de identificação de produtos para fins de classificação fiscal, os
laudos ou pareceres são assinados por peritos capacitados em áreas como
química ou engenharia. Muitas vezes, porém, os autores destes
documentos registram entendimentos baseados em aspectos econômicos e
comerciais, situações em que esses entendimentos não podem ser aceitos,
na parte em que exorbitem do escopo da identificação de produtos para
fins de classificação fiscal e da área de especialização dos signatários.
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
8
De acordo com esse Parecer, a função dos profissionais encarregados de
identificar as características técnicas dos produtos não se confunde com a das
autoridades competentes para determinar o correto código de classificação fiscal
de mercadorias: aos primeiros compete fornecer os subsídios necessários para
que os últimos tenham condições de aplicar a legislação adequada.
No caso concreto, verifico que não há propriamente divergência na identificação
das mercadorias, mas sim na interpretação dos textos da Nomenclatura para a
definição da classificação fiscal. Como se viu, as mercadorias foram devidamente
identificadas, sendo possível apurar os elementos necessários à determinação da
classificação fiscal, com base nos manuais fornecidos pela interessada, bem como
nos documentos técnicos apresentados na impugnação.
Destaco que não há quaisquer dúvidas quanto aos quesitos apresentados pela
impugnante para a proposição de perícia técnica, eis que os documentos indicam
as funções realizadas pelas adegas, sendo ainda possível aferir se permitem a
“exposição” dos vasilhames de vinho armazenados em seu interior, mesmo com a
porta fechada. De fato, o que se debate nos autos é a adequação do
enquadramento das adegas na NCM 8418.50.90 que abrange outros móveis
(arcas, armários, vitrines, balcões e móveis semelhantes) para a conservação e
exposição de produtos, que incorporem um equipamento para a produção de frio.
Como visto, a existência de porta de vidro em todos os modelos de adegas
de vinhos (conforme manuais analisados pela Fiscalização), destaca-se
como um elemento típico para a exposição dos vinhos (“produto”, como
termo previsto na subposição 8418.50.90), facilitada inclusive pelo sistema
de iluminação interna, traz como característica básica e inerente a
exposição do conteúdo, mesmo com a porta fechada, conforme ilustração
abaixo.

Desta forma, é desnecessária a produção de prova pericial, eis que não há dúvidas
quanto à identificação das mercadorias importadas, pelo que, nos termos do art.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
9
18 c/c art. 28 do Decreto n° 70.235, de 1972, indefiro a conversão do julgamento
da impugnação em diligência, para o fim de produção de perícia técnica.
Devidamente identificadas as mercadorias, passo à análise da classificação fiscal.
É inconteste que as mercadorias não se classificam nas subposições 8418.10,
8418.30 e 8418.40, pois não possuem a função de congelador; não podem ser
incluídas na subposição 8418.2, como refrigeradores de uso doméstico, dado que
não foram projetadas para a conservação de alimentos, tão somente a
climatização de vinhos; e não podem ser enquadrados na subposição 8418.9, visto
que são equipamentos completos. No caso, restam à análise as subposições
8418.50, defendida pela impugnante, e a 8418.6, definida pela fiscalização. No
caso, os códigos NCM em discussão se encontram na Tarifa Externa Comum (TEC),
como segue (grifei):
84.18 Refrigeradores, congeladores (freezers) e outros materiais, máquinas
e aparelhos para a produção de frio, com equipamento elétrico ou outro;
bombas de calor, excluindo as máquinas e aparelhos de ar-condicionado da
posição 84.15.
(...)
8418.50 - Outros móveis (arcas, armários, vitrines, balcões e móveis
semelhantes) para a conservação e exposição de produtos, que incorporem
um equipamento para a produção de frio
8418.50.10 Congeladores (freezers)
8418.50.90 Outros
8418.6 - Outros materiais, máquinas e aparelhos, para a produção de frio;
bombas de calor:
8418.61.00 -- Bombas de calor, exceto as máquinas e aparelhos de ar-
condicionado da posição 84.15
8418.69 – Outros
8418.69.10 Máquinas não domésticas para preparação de sorvetes
8418.69.20 Resfriadores de leite
8418.69.3 Unidades fornecedoras de água, sucos ou bebidas carbonatadas
(...)
8418.69.40 Grupos frigoríficos de compressão para refrigeração ou para ar-
condicionado, com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora
8418.69.9 Outros
8418.69.91 Resfriadores de água, de absorção por brometo de lítio
8418.69.99 Outros
(...)
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
10
A fiscalização entende que as adegas não podem ser enquadradas na subposição
8418.50, pretendida pela impugnante, vez que não se destinam à exposição de
produtos, como, por exemplo, os balcões frigoríficos para venda de frios e
laticínios. Na falta de subposição específica, as adegas devem ser classificadas
como outros aparelhos para produção de frio na subposição de 1o nível 8418.6, e
como não se trata de bombas de calor, incluem-se na subposição de 2o nível
8418.69. Por fim, na falta de item e subitem mais específicos, enquadram-se na
NCM 8418.69.99, por força das RGI 1 e 6 c/c RGC-1.
Por sua vez, a impugnante defende que a interpretação do termo "exposição" não
pressupõe ato de comércio, mas sim como "deixar visível" o conteúdo das adegas,
e alega que a finalidade comercial não consta do texto da subposição.
Ocorre que para se enquadrar na NCM 8418.50.90, a mercadoria há de cumprir os
seguintes requisitos: a) se caracterizar como um móvel (arcas, armários, vitrines,
balcões e móveis semelhantes); b) com finalidade de conservação e exposição de
produtos; c) incorporar um equipamento para a produção de frio. Embora a
palavra “produto”2 não conste do texto oficial em inglês da subposição 8418.50,
conforme alegado pela impugnante, o fato é que o texto oficial em português na
Tarifa Externa Comum (TEC), aprovada pela Resolução Camex n° 125, de 15 de
dezembro de 2016, e na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto n° 8.950, de 29 de dezembro de
2016, traz exatamente a “conservação e exposição de produtos”.
No caso, as adegas são próprias para climatização de vinhos e não foram
concebidas para a exposição de “produtos”, tampouco se configuram como
móvel, com equipamento para a produção de frio, para conservação de
“produtos”, pois os vinhos não são alimentos que precisem ser conservados, por
não serem de natureza perecível.
Ademais, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio das Soluções de
Consulta exaradas pelo Centro de Classificação Fiscal de Mercasorias (Ceclam),
concluiu que as adegas próprias para climatização de vinhos, embutível (built-in)
ou não, com sistema de refrigeração por compressor e porta de vidro
transparente, classificam-se na NCM 8418.69.99.
O entendimento da RFB/Ceclam coaduna com o exposto no auto de infração: as
adegas de vinhos não foram concebidas para a exposição de produtos, pelo que
devem ser classificadas como outros aparelhos para produção de frio na
subposição de 1o nível 8418.6. Esta, por sua vez, encontra-se desdobrada nas
seguintes subposições de 2o nível: 8418.61 (bombas de calor, exceto as máquinas
e aparelhos de ar-condicionado da posição 84.15) e 8418.69 (outros); restando a
subposição de 2o nível 8418.69. Por falta de item específico, estas mercadorias
devem ser classificadas no item 8418.69.9, que se subdivide nos subitens:
8418.69.91 (resfriadores de água, de absorção por brometo de lítio) e 8418.69.99
(outros). Conclui-se pela classificação na NCM 8418.69.99, com base nas RGI-1
(texto da posição 84.18), RGI-6 (textos das subposições 8418.6 e 8418.69) e RGC-1
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
11
(textos do item 8418.69.9 e do subitem 8418.69.99) da NCM constante da TEC,
aprovada pela Resolução Camex n° 125, de 2016, e da Tipi, aprovada pelo Decreto
n° 8.950, de 2016.
Ressalto que essas Soluções de Consulta se encontram, na íntegra, na Internet no
site
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/consulta.action.
No
intuito de demonstrar a similaridade entre essas mercadorias, transcrevo as
ementas das Soluções de Consulta, acompanhada das imagens disponíveis nos
respectivos Relatórios:
Solução de Consulta n° 98.424 – Cosit, de 17 de dezembro de 2018
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 8418.69.99
Mercadoria: Adega própria para climatização de vinhos, com duas zonas de
temperatura (dual zone), não concebida para a exposição do produto, com
sistema de refrigeração por compressor, display para controle digital de
temperatura de 5 a 18oC (zona superior 5 a 10oC, zona inferior 10 a 18oC),
porta de vidro transparente e cinco prateleiras de madeira com bordas em
aço inoxidável, com capacidade para 34 garrafas padrão bordalesa de 750
ml, dimensões 493 x 840 x 587 mm (LxAxP).
Dispositivos Legais: RGI-1, RGI-6 e RGC-1 da NCM/SH, constante da TEC,
aprovada pela Resolução Camex no 125, de 2016, com alterações
posteriores, e da Tipi, aprovada pelo Decreto no 8.950, de 2016, com
alterações posteriores. Subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo
Decreto no 435, de 1992, e consolidadas pela IN RFB no 1.788, de 2018.

Solução de Consulta no 98.422 – Cosit, de 17 de dezembro de 2018
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 8418.69.99
Mercadoria: Adega própria para climatização de vinhos, com duas zonas de
temperatura (dual zone), não concebida para a exposição do produto, com
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
12
sistema de refrigeração por compressor, display para controle digital de
temperatura de 5 a 22oC, porta de vidro transparente e doze prateleiras de
madeira com bordas em aço inoxidável, com capacidade para 84 garrafas
padrão bordalesa de 750 ml, dimensões 596 x 1416 x 620 mm (LxAxP).
Dispositivos Legais: RGI-1, RGI-6 e RGC-1 da NCM/SH, constante da TEC,
aprovada pela Resolução Camex no 125, de 2016, com alterações
posteriores, e da Tipi, aprovada pelo Decreto no 8.950, de 2016, com
alterações posteriores. Subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo
Decreto no 435, de 1992, e consolidadas pela IN RFB no 1.788, de 2018.

Solução de Consulta no 98.421 – Cosit, de 17 de dezembro de 2018
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 8418.69.99
Mercadoria: Adega embutível própria para climatização de vinhos, com
duas zonas de temperatura (dual zone built-in), não concebida para a
exposição do produto, com sistema de refrigeração por compressor, display
para controle digital de temperatura de 5 a 22oC, porta de vidro
transparente e doze prateleiras de madeira com bordas em aço inoxidável,
com capacidade para 56 garrafas padrão bordalesa de 750 ml, dimensões
755 x 820 x 612 mm (LxAxP).
Dispositivos Legais: RGI-1, RGI-6 e RGC-1 da NCM/SH, constante da TEC,
aprovada pela Resolução Camex no 125, de 2016, com alterações
posteriores, e da Tipi, aprovada pelo Decreto no 8.950, de 2016, com
alterações posteriores. Subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo
Decreto no 435, de 1992, e consolidadas pela IN RFB no 1.788, de 2018.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
13

Solução de Consulta no 98.150 – Cosit, de 16 de abril de 2019
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 8418.69.99
Mercadoria: Adega própria para climatização de vinhos, não concebida para
a exposição do produto, com sistema de refrigeração por compressor,
display para controle digital de temperatura de 4 a 18°C, porta de vidro
com acabamento em aço inoxidável, com capacidade para 28 garrafas,
dimensões 430 x 830 x 515 mm (LxPxA).
Dispositivos Legais: RGI 1, RGI 6 e RGC 1 da NCM constante da TEC,
aprovada pela Res. Camex no 125, de 2016, e da Tipi, aprovada pelo Dec. no
8.950, de 2016, e alterações posteriores. Subsídios extraídos das Nesh,
aprovadas pelo Decreto no 435, de 1992, e consolidadas pela IN RFB no
1.788, de 2018.

Solução de Consulta no 98.149 – Cosit, de 16 de abril de 2019
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
14
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 8418.69.99
Mercadoria: Adega própria para climatização de vinhos, não concebida para
a exposição do produto, com sistema de refrigeração por compressor,
display para controle digital de temperatura de 4 a 18°C, porta de vidro
com acabamento em aço inox, com capacidade para 15 garrafas, dimensões
430 x 515 x 475 mm (LxPxA).
Dispositivos Legais: RGI 1, RGI 6 e RGC 1 da NCM constante da TEC,
aprovada pela Res. Camex no 125, de 2016, e da Tipi, aprovada pelo Dec. no
8.950, de 2016, e alterações posteriores. Subsídios extraídos das Nesh,
aprovadas pelo Decreto no 435, de 1992, e consolidadas pela IN RFB no
1.788, de 2018.

Solução de Consulta no 98.013 – Cosit, de 31 de janeiro de 2019
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 8418.69.99
Mercadoria: Adega própria para climatização de vinhos, com duas zonas de
temperatura (dual zone), não concebida para a exposição do produto, com
sistema de refrigeração por compressor, display para controle digital de
temperatura de 5 a 20oC, porta de vidro especial antirradiação UV, com
capacidade para 152 garrafas ou 388 litros, dimensões 595 x 710 x 1720
mm (LxPxA).
Dispositivos Legais: RGI-1, RGI-6 e RGC-1 da NCM/SH, constante da TEC,
aprovada pela Resolução Camex no 125, de 2016, com alterações
posteriores, e da Tipi, aprovada pelo Decreto no 8.950, de 2016, com
alterações posteriores. Subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo
Decreto no 435, de 1992, e consolidadas pela IN RFB no 1.788, de 2018.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
15

Como se vê, essas Soluções de Consulta contemplam as adegas de vinhos
climatizadas, próprias para embutir ou não, com porta de vidro transparente e
distintas capacidades de armazenamento. Compulsando os documentos
acostados aos autos pela fiscalização e as próprias fotos das mercadorias
importadas constantes da impugnação, é inequívoco que se trata de mercadorias
similares.
Às fls. 573 e 575, mais imagens das mercadorias sob análise:

Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
16

Desta forma, considerando que essas Soluções de Consulta determinam que essas
mercadorias se classificam na NCM 8418.69.99, entendo que a autoridade fiscal
se encontra vinculada a este entendimento, como preceituam a Instrução
Normativa RFB n° 1.464, de 08 de maio de 2014, e a Instrução Normativa RFB n°
2.057, de 09 de dezembro de 2021 (grifei):
Instrução Normativa RFB n° 1.464, de 2014
Art. 15. A Solução de Consulta, a partir da data de sua publicação, tem
efeito vinculante no âmbito da RFB e respalda qualquer sujeito passivo que
a aplicar, independentemente de ser o consulente, sem prejuízo de que a
autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo
enquadramento.
Instrução Normativa RFB n° 2.057, de 2021
Art. 33. As soluções de consulta, a partir da data de sua publicação:
I - têm efeito vinculante no âmbito da RFB; e
II - respaldam o sujeito passivo que as aplicar, ainda que não seja o
respectivo consulente, desde que a mercadoria se enquadre nas
características descritas na ementa, sem prejuízo da verificação de seu
efetivo enquadramento pela autoridade fiscal em procedimento de
fiscalização.
Desta forma, regra geral, no âmbito da RFB, não é cabível a discussão da
classificação fiscal definida em Solução de Consulta, inclusive no que tange ao
julgamento de primeira instância, dado que impende aos julgadores observar o
disposto no inciso III do art. 116 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e os
demais atos vinculantes, nos termos do inciso V do art. 17 da Portaria MF n° 340,
de 08 de outubro de 2020.
Considerando que as referidas Soluções de Consulta classificam mercadorias
similares, seja no funcionamento, na finalidade e nas demais características,
inclusive a apresentação de porta de vidro transparente, cerne da discussão
quanto à abrangência da expressão “exposição de produtos”, entendo que não
compete ao julgador de primeira instância afastar suas conclusões.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
17
Registro ser irrelevante a alegação da impugnante de que a quase totalidade das
Soluções de Consulta de 2018 foram emitidas a um único interessado, sendo
diferenciadas apenas com relação ao modelo da adega analisada. Como se
evidenciou, estas Soluções de Consulta identificam as mercadorias pela descrição
detalhada, além de fotos, o que possibilitou verificar a similaridade com as adegas
de vinhos objeto da fiscalização.
Cabe ainda observar que a alegação da impugnante para a aplicação da RGI-3,
segundo a qual a posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas, não
se aplica ao presente caso. A utilização da RGI-3, não sendo possível a aplicação
da RGI-1, tampouco da RGI-2 (Regra 2a - para artigo incompleto, inacabado ou
desmontado), é para os casos em que pareça que a mercadoria pode classificar-se
em duas ou mais posições, por aplicação da Regra 2b ou por qualquer outra razão.
Esta regra estabelece três métodos para classificar mercadorias que, a priori,
seriam suscetíveis de se incluírem em várias posições diferentes. Esses métodos
utilizam-se na ordem em que são incluídos na Regra: a) posição mais específica; b)
característica essencial (para produtos misturados, obras compostas de matérias
diferentes ou constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias
apresentadas em sortidos acondicionados para venda a retalho); c) posição
colocada em último lugar na ordem numérica, dentre as suscetíveis de
validamente se tomarem em consideração.
No caso concreto, não é o que se verifica, visto que a classificação das
mercadorias foi fundamentada nas RGI-1 (texto da posição 84.18), RGI-6 (textos
das subposições 8418.6 e 8418.69) e RGC-1 (textos do item 8418.69.9 e do
subitem 8418.69.99).
Quanto às cópias de decisões do órgão responsável do governo do Estados Unidos
da América, anexadas pela impugnante com suas respectivas traduções
juramentadas (Doc. 05), classificando as adegas climatizadas de vinhos na
subposição 8418.50.90 (sic), noto que não se sobrepõem ao entendimento da
RFB, órgão competente para a classificação fiscal das mercadorias no Brasil. O já
citado Parecer Normativo Cosit/RFB n° 06, de 2018, esclarece que, nos países que
internalizaram em seu ordenamento jurídico a Convenção Internacional sobre o
Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, a
interpretação das regras que regulam a classificação fiscal de mercadorias é de
competência de autoridades tributárias e aduaneiras. No Brasil, tal função é
exercida pelos Auditores-Fiscais da RFB.
A aludida óbvia importância das Consultas, atinentes a país diverso, defendida
pela impugnante, não prospera no caso concreto. É evidente que a competência
da OMA, para disciplinar eventuais interpretações diferentes sobre a classificação
de mercadorias, está sujeita às previsões normativas. Neste sentido, a OMA
publica periodicamente, em francês e inglês, a coletânea oficial contendo todos os
pareceres aprovados pelo Comitê do Sistema Harmonizado (CSH). A tradução para
os diferentes idiomas nacionais e a sua posterior internalização é de competência
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
18
de cada Parte Contratante à Convenção, no nosso caso, do Secretário da Receita
Federal do Brasil. De fato, estes pareceres de classificação são de cumprimento
obrigatório por parte da RFB e dos demais intervenientes no comércio
internacional, mas a impugnante não apresentou quaisquer elementos que
indiquem a manifestação oficial da OMA quanto à classificação das mercadorias
sob análise.
Por todo o exposto, deve ser mantida a classificação fiscal das mercadorias
importadas na NCM 8418.69.99 e, por conseguinte, o lançamento do IPI -
Importação e acréscimos legais.
Quanto à multa regulamentar, devido à classificação incorreta das mercadorias,
prevista no inciso I do art. 84 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, a
impugnante alega que a fiscalização não teria observado o Ato Declaratório
Normativo Cosit n° 12, de 21 de janeiro de 1997, pois as mercadorias se
encontram corretamente descritas. No entanto, este ato normativo disciplina
penalidades distintas, as infrações administrativas ao controle das importações,
relacionada à exigência de licenciamento de importação (grifei):
(...)
declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados, que não constitui infração administrativa ao controle das
importações, nos termos do inciso II do art. 526 do Regulamento
Aduaneiro, a declaração de importação de mercadoria objeto de
licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, cuja
classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque "ex" exija
novo licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja
corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua
identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se
constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do
declarante.
No atual Regulamento Aduaneiro, essas multas estão previstas no art. 706 (grifei):
Decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro de 2009
Art. 706. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por
constituírem infrações administrativas ao controle das importações, as
seguintes multas (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, caput e § 6o, com a
redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o):
I - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou
documento de efeito equivalente, inclusive no caso de remessa postal
internacional e de bens conduzidos por viajante, desembaraçados no
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
19
regime comum de importação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, inciso I,
alínea “b”, e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o); e
b) pelo embarque de mercadoria antes de emitida a licença de importação
ou documento de efeito equivalente (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169,
inciso III, alínea “b”, e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978,
art. 2o);
II - de vinte por cento sobre o valor aduaneiro pelo embarque da
mercadoria depois de vencido o prazo de validade da licença de importação
respectiva ou documento de efeito equivalente, de mais de vinte até
quarenta dias (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, inciso III, alínea “a”,
item 2, e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o); e
III - de dez por cento sobre o valor aduaneiro, pelo embarque da
mercadoria, depois de vencido o prazo de validade da licença de
importação respectiva ou documento de efeito equivalente, até vinte dias
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, inciso III, alínea “a”, item 1, e § 6o,
com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o).
§ 1o Considera-se importada sem licença de importação ou documento de
efeito equivalente, a mercadoria cujo embarque tenha se efetivado depois
de decorridos mais de quarenta dias do respectivo prazo de validade
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, § 1o, com a redação dada pela Lei no
6.562, de 1978, art. 2o).
(...)
Já a multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro não tem relação com o
licenciamento de importação, sendo devida nas seguintes hipóteses (grifei):
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no
10.833, de 2003, art. 69, § 1o):
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos
para a identificação da mercadoria;
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou
prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação
do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras
que venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, compreendem a descrição detalhada da operação,
incluindo (Lei no 10.833, de 2003, art. 69, § 2o):
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
20
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador ou exportador; adquirente (comprador) ou fornecedor
(vendedor), fabricante, agente de compra ou de venda e representante
comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo,
incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias
à classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil que confiram sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e V - portos de
embarque e de desembarque.
(...)
Noutra linha, a impugnante aduz que não houve indicação de dolo, sendo
inquestionável a boa-fé da impugnante, deveria a fiscalização ter comprovado que
havia intenção da impugnante em enganar a fiscalização, o que não ocorreu. Não
assiste razão à interessada, visto que, para a aplicação da multa em discussão,
basta que o importador indique a classificação errônea da mercadoria em
Declaração de Importação. A Súmula Carf n° 161 evidencia este entendimento
(grifei):
O erro de indicação, na Declaração de Importação (DI), da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), por si só, enseja
a aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I, da MP 2.158-35/2001,
ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no
lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
É cediço que, em regra, a responsabilidade por infrações é objetiva, como
preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No mesmo sentido, determina o Regulamento Aduaneiro:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte de pessoa física ou
jurídica, de norma estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-lo (Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade
por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no
37, de 1966, art. 94, § 2o).
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
21
Dado que a fiscalização apurou a classificação incorreta das mercadorias no
código NCM, deve ser mantida a multa regulamentar de 1% sobre o valor
aduaneiro das mercadorias.
A impugnante contesta a exigência de juros sobre as multas, sob o argumento de
que não há no ordenamento norma vigente que determine esta incidência e que,
por hipótese argumentativa, não seria possível a exigência a partir da data da
lavratura do auto de infração, mas somente a partir da definitividade do
lançamento tributário.
Não lhe assiste razão, eis que a obrigação principal surge com a ocorrência do fato
gerador e tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, a
teor do disposto no § 1o do art. 113 do CTN. A seu turno, o art. 139 do CTN dispõe
que o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza
desta. Do cotejo destes dispositivos legais, conclui-se que o crédito tributário
inclui tanto o valor do tributo quanto o da penalidade pecuniária, visto que ambos
constituem a obrigação tributária, a qual tem a mesma natureza do crédito a ela
correspondente.
Portanto, o crédito tributário objeto deste processo deve ser entendido como
uma obrigação tributária principal cujo objeto é o pagamento de multa lançada.
Neste caso, está sujeito, como qualquer outro crédito tributário, ao acréscimo de
juros moratórios, conforme a previsão contida no art. 161 do CTN, que
estabelece:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo
da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas
de garantias previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados
à taxa de um por cento ao mês.
Neste sentido, determina o art. 61 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996
(grifei):
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
22
pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (Vide Lei no 9.716, de
1998)
A expressão “débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições”,
contida no caput do art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996, inclui todas as rubricas que
compõem o crédito fazendário, incluindo a multa punitiva pelo descumprimento
de obrigação legalmente estabelecida, seja principal ou acessória. O art. 43 da Lei
n° 9.430, de 1996, afasta qualquer dúvida acerca da aplicabilidade de juros de
mora sobre multas isoladas (grifei):
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário
correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou
conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não
pago no respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a
que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento
Se não fosse esse o entendimento, o sujeito passivo do qual se exigiu apenas
multa isolada poderia ficar anos sem quitar o débito, que iria permanecer no
mesmo valor, independentemente da desvalorização monetária. Por certo, tal
situação seria incompatível com as normas que regem o direito obrigacional,
inclusive no âmbito privado. A imposição dos juros de mora não se trata de
agravamento da multa aplicada, antes visa à mera atualização do crédito
tributário.
No mesmo sentido, aqui referente à cobrança de juros sobre multa de ofício,
determina a Súmula Vinculante do Carf n° 108: Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Em síntese, o crédito tributário, quer se refira a tributo quer seja relativo à
penalidade pecuniária, não pago no respectivo vencimento, fica sujeito à
incidência de juros de mora, calculado à taxa Selic, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Cabe ainda destacar o disposto no Regulamento Aduaneiro (grifei):
Art. 744. Sempre que for apurada infração às disposições deste Decreto,
que implique exigência de tributo ou aplicação de penalidade pecuniária, o
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil deverá efetuar o correspondente
lançamento para fins de constituição do crédito tributário (Lei no 5.172, de
1966, art. 142, caput; e Lei no 10.593, de 2002, art. 6o, inciso I, alínea “a”,
com a redação dada pela Lei no 11.457, de 2007, art. 9o). (Redação dada
pelo Decreto no 7.213, de 2010).
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
23
(...)
Art. 745. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário
correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou
conjuntamente (Lei no 9.430, de 1996, art. 43, caput).
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma do caput, não pago
no respectivo vencimento, incidirão juros de mora (Lei no 9.430, de 1996,
art. 43, parágrafo único).
Desta forma, é cabível a incidência dos juros de mora sobre as multas em questão
nos autos.
Quanto ao protesto genérico por produção de provas, é cediço que a prova
documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de a
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que demonstre a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-
se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, como previsto no §4o do art. 16 do Decreto n°
70.235, de 1972.
Por todo o exposto, julgo improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário.
Contra essa decisão, a RECORRENTE interpôs, perante este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, Recurso Voluntário, com o seguinte pedido:
9 DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a Recorrente seja conhecido o presente Recurso
Voluntário e dado INTEGRAL PROVIMENTO, para que seja reformado o v. Acórdão
da DRJ, ora recorrido.

Os argumentos apresentados pela RECORRENTE, para a reforma do Acórdão a quo,
no sentido de manter a classificação fiscal declarada por ela em suas declarações de importação,
serão analisados em meu voto, quanto ao mérito da questão.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, Relator
CONHECIMENTO
O Recurso é tempestivo e preenche todas as demais condições processuais para o
seu conhecimento.
MÉRITO
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
24
Trata o presente processo sobre classificação fiscal de mercadorias. Sendo assim,
antes da análise dos argumentos da RECORRENTE, faz-se necessário uma pequena apresentação,
nos seus aspectos essenciais à classificação fiscal, da legislação de regência, das mercadorias
objeto da lide e de seus pontos incontroversos.
Legislação
A utilização das Regras Gerais de Interpretação – RGI, das Regras Gerais
Complementares – RGC, das Notas Complementares e das Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado – NESH para classificação fiscal de mercadorias possui amparo legal no artigo 3o do
Decreto-Lei no 1.154, de 1o de março de 1971. O parágrafo único do artigo 94 do Regulamento
Aduaneiro (RA), aprovado pelo Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, reproduziu essa base
legal, adaptando sua nomenclatura à atualidade.
Art. 94. A alíquota aplicável para o cálculo do imposto é a correspondente ao
posicionamento da mercadoria na Tarifa Externa Comum, na data da ocorrência
do fato gerador, uma vez identificada sua classificação fiscal segundo a
Nomenclatura Comum do Mercosul.
Parágrafo único. Para fins de classificação das mercadorias, a interpretação do
conteúdo das posições e desdobramentos da Nomenclatura Comum do Mercosul
será feita com observância das Regras Gerais para Interpretação, das Regras
Gerais Complementares e das Notas Complementares e, subsidiariamente, das
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias, da Organização Mundial das Aduanas (Decreto-Lei no 1.154, de 1o
de março de 1971, art. 3o, caput).
As Notas Complementares e as NESH estão distribuídas pela Tarifa Externa Comum
– TEC, sendo que as RGI e as RGC são as seguintes:
A classificação das mercadorias na Nomenclatura rege-se pelas seguintes Regras:
Regras Gerais de Interpretação (RGI)
1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo.
Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e
das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos
das referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes:
2.
a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo
mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se
encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange
igualmente o artigo completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos
das disposições precedentes, mesmo que se apresente desmontado ou por
montar.
b) Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa
matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias. Da
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
25
mesma forma, qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange
as obras constituídas inteira ou parcialmente por essa matéria. A classificação
destes produtos misturados ou artigos compostos efetua-se conforme os
princípios enunciados na Regra 3.
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições
por aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve
efetuar-se da forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando
duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das
matérias constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a
apenas um dos componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho,
tais posições devem considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como
igualmente específicas, ainda que uma delas apresente uma descrição mais
precisa ou completa da mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou
constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em
sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa
efetuar pela aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes
confira a característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica,
dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
4. As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das Regras
acima enunciadas classificam-se na posição correspondente aos artigos mais
semelhantes.
5. Além das disposições precedentes, as mercadorias abaixo mencionadas estão
sujeitas às Regras seguintes:
a) Os estojos para câmeras fotográficas, instrumentos musicais, armas,
instrumentos de desenho, joias e artigos semelhantes, especialmente fabricados
para conterem um artigo determinado ou um sortido, e suscetíveis de um uso
prolongado, quando apresentados com os artigos a que se destinam, classificam-
se com estes últimos, desde que sejam do tipo normalmente vendido com tais
artigos. Esta Regra, todavia, não diz respeito aos artigos que confiram ao conjunto
a sua característica essencial.
b) Sem prejuízo do disposto na Regra 5 a), as embalagens que contenham
mercadorias classificam-se com estas últimas quando sejam do tipo normalmente
utilizado para o seu acondicionamento. Todavia, esta disposição não é obrigatória
quando as embalagens sejam claramente suscetíveis de utilização repetida.
6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
26
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na
acepção da presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também
aplicáveis, salvo disposições em contrário.
Regras Gerais Complementares (RGC)
1. As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
mutatis mutandis, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que
apenas são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo
nível.
2. As embalagens que contenham mercadorias e que sejam claramente
suscetíveis de utilização repetida, mencionadas na Regra 5 b), seguirão seu
próprio regime de classificação sempre que estejam submetidas aos regimes
aduaneiros especiais de admissão temporária ou de exportação temporária. Caso
contrário, seguirão o regime de classificação das mercadorias.
Mercadorias
Identificação: adegas de vinho;
Apresentação: gabinetes em aço e plástico, com portas frontais em vidro, com
iluminação interna, permitindo a visualização das garrafas de vinho (imagens nas fls. 798 e 800 do
Recurso Voluntário);

Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
27

Processo de produção de frio: por compressão, condensação e evaporação de gás,
contendo compressor, condensador e evaporador;
Finalidade das adegas: climatização/conservação de vinhos dentro de uma faixa de
temperatura apropriada a cada tipo de vinho (brancos e tintos), sendo entre 5° e 18°C.
Pontos Incontroversos
Tanto Fiscalização, DRJ 09 e RECORRENTE concordam quanto aos seguintes pontos:
• Pela aplicação da RGI 1 e da NESH para a posição 84.18, tais adegas se classificam
na posição 84.18 do SH: Refrigeradores, congeladores (freezers) e outros
materiais, máquinas e aparelhos, para a produção de frio, com equipamento
elétrico ou outro; bombas de calor, exceto as máquinas e aparelhos de ar-
condicionado da posição 84.15; e
• Pela aplicação ISO 7371, essas adegas não podem ser classificados nas
subposições 8418.10, 8418.2, 8418.30 ou 8418.40, pois não possuem a função de
congelador, não podendo ser consideradas refrigeradores nem congeladores. Tal
ISO 7371 foi utilizada por não haver qualquer texto no SH que dirimisse essa
questão.
Argumentos da RECORRENTE
Apresentadas as regras de classificação, identificados os objetos a serem
classificados e mostrados os pontos incontroversos, passo à análise dos argumentos da
RECORRENTE:
Fl. 796.
3 O PRODUTO OBJETO DO PROCESSO – AS ADEGAS DE VINHO COM PORTA DE
VIDRO. AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
No curso da Impugnação, a Recorrente trouxe laudos, e o manual dos produtos a
fim de possibilitar aos Julgadores, amplo conhecimento do objeto da investigação,
pois, para classificar o produto é preciso conhecê-lo.
Ao analisar o Acórdão recorrido, verifica-se a seguinte descrição. Consta do
Acórdão:
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
28
Noto que as mercadorias foram devidamente identificadas pela fiscalização,
com base nos documentos apresentados pela interessada, em especial os
manuais dos equipamentos, tendo se observado as características e
funcionamento das adegas de vinhos, bem como que se destinam a uso
doméstico e não possuem a função de congelamento. De igual modo, os
documentos técnicos trazidos na impugnação corroboram as características
básicas destas adegas apontadas pela fiscalização. Neste sentido, o
Relatório Técnico n° 000.307/2019, elaborado pelo Instituto Nacional de
Tecnologia - INT, refere que as adegas dos modelos BZC12, BZB28, BZB33 e
BZB51, abrangem itens como a porta não cega (visor de vidro com
características de expositor do conteúdo), o ajuste de temperatura
eletrônico com "set point" de modo a estabelecer ao usuário uma faixa de
confortabilidade para armazenamento e condicionamento do vinho, bem
como a presença ou não de sistema Dual Zone, para armazenamento de
vinhos de diferentes tipos ao mesmo tempo, e a presença ou não de
prateleiras de madeira. Destaco que o Instituto Nacional de Tecnologia -
INT atesta que estes equipamentos se destinam ao uso exclusivamente em
ambiente doméstico, como segue (fls. 693).
E, sobre o tema das características do produto, consta da decisão:
No caso concreto, verifico que não há propriamente divergência na identificação
das mercadorias, mas sim na interpretação dos textos da Nomenclatura para a
definição da classificação fiscal. Como se viu, as mercadorias foram devidamente
identificadas, sendo possível apurar os elementos necessários à determinação da
classificação fiscal, com base nos manuais fornecidos pela interessada, bem como
nos documentos técnicos apresentados na impugnação. (negritamos).
Cabe esclarecer que a finalidade das adegas de vinho não é para fim exclusivo
doméstico. A Recorrente, em sua Impugnação, mostrou que os atuais manuais do
produto já não indicam que a validade da garantia seria apenas nos usos
domésticos, pois as adegas de vinho são vendidas para os diversos setores, tanto
para os consumidores pessoas físicas que os usam em suas residências, como para
os consumidores pessoas jurídicas que usam os produtos em bares, restaurantes,
escritórios, hotéis, dentre outros.
(...)
Tenho como irrelevante, para fins de classificação fiscal, a finalidade exclusiva
doméstica ou não. Não há no texto da posição 84.18 referência ao uso doméstico. A NESH dessa
posição utiliza o termo doméstico 3 vezes, duas a título exemplificativo – refrigeradores
domésticos e uma como gênero – domésticos ou industriais. Ficou claro por todo o processo que a
advertência de finalidade doméstica se prestava, na época do lançamento, a fins de prestação de
garantia do fabricante.
Continua a RECORRENTE:
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
29
Com o objetivo de ilustrar o presente Recurso e de acordo com o manual dos
modelos BZB28, BZB33 e BZB51 (Doc. 01 da Impugnação), marca BRASTEMP,
comercializados pela Recorrente, os produtos adega climatizada para vinhos têm
como características gerais o painel de controle, iluminação interna, prateleiras
para garrafas, pés niveladores e porta de vidro (...)
O citado Parecer Técnico no 000.307/209, emitido pelo Instituto Nacional de
Tecnologia – INT (Doc. 02 da Impugnação), e indicado no Acórdão, traz as
seguintes descrições:
• Aplicação específica: condicionamento de garrafas de vinho em temperaturas e
condições apropriadas para uso, dando acesso visual ao seu conteúdo (pág. 18 do
Parecer Técnico – Doc. 02, citado).
• Composição: constituída por peças plásticas, metálicas e componentes
eletroeletrônicos, nas cores inox ou preta; possui “porta não cega” (com vidro de
dupla camada e dispositivo térmico por aquecimento via resistência elétrica, que
evita a condensação no vidro); possui fonte própria de produção de frio; possui
painel digital para ajuste de temperatura eletrônico, variando entre 5oC e 18oC,
com “set point” e interruptor de iluminação da área interna (pág. 18 do Parecer
Técnico – Doc. 02, citado).
Para que não pairem dúvidas sobre as características da adega de acordo com o
Laudo INT, transcreve-se trechos cruciais, que, inclusive trazem a característica da
“conservação” dos produtos (vinhos):
j. Queira V.Sa. esclarecer como se dá a função de conservação do vinho, indicando
quais os aspectos técnicos da Adega que exercem referida função.
Resposta: A conservação de vinhos e espumantes na temperatura normal de
consumo se dá pelo estabelecimento de uma faixa ajustável para
condicionamento e a manutenção estável da temperatura estabelecida ao longo
do tempo. Sua eficiente vedação térmica mantêm as características de baixo
consumo de energia e estabilidade térmica pretendida, enquanto que seu projeto
de refrigeração (conjunto compressor, evaporadora e condensadora) assegura
que se atinja a temperatura de uso.
k. Queira V.Sa. confirmar se, com base nos seus materiais constitutivos indicados
na resposta 2, a Adega permite a exposição dos vasilhames de vinho que estão
armazenados no seu interior, mesmo quando esta estiver fechada.
Resposta: Sim, pela característica do produto em ter uma porta inteira de vidro
transparente, com iluminação interna, inequivocamente o produto Adega, nos
modelos BZC12, BZB28. BZB33 e BB51, permite a exposição visual do seu
conteúdo, mesmo com a porta fechada.
Conforme laudo supracitado, destaca-se que a “porta não cega” (porta de vidro)
tem como característica básica e inerente a exposição do conteúdo, mesmo com a
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
30
porta fechada (pág. 20 do Parecer Técnico – Doc. 02, citado) que é o tema central
deste processo. E a máquina de frio permite a conservação dos vinhos.
Além do INT, os produtos foram avaliados pelo Departamento de Engenharia
Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, que emitiu o Laudo
Técnico no 01/2018 (Doc. 03 da Impugnação) para a análise técnica das adegas
BZB51, BZB33 e BZB28, “que se tratam de equipamentos destinados
exclusivamente ao armazenamento e/ou conservação de bebidas” (pág. 13 do
Laudo).
Tais informações constantes nos laudos citados permitiram à RECORRENTE as
seguintes conclusões:
Os referidos laudos atestam que as adegas:
a) Não podem ser classificadas como refrigeradores.
b) Destinam-se ao armazenamento e conservação de bebidas.
c) Permitem a exposição visual do seu conteúdo.
De minha parte, não há reparos a fazer sobre as conclusões acima da RECORRENTE.
Continua a RECORRENTE:
4 DOS MOTIVOS PARA A REFORMA INTEGRAL DA R. DECISÃO RECORRIDA. A
CLASSIFICAÇÃO FISCAL INDICADA PELA RECORRENTE É A CORRETA
Ao aceitar a descrição do produto feita pela Recorrente, fato incontroverso, a
decisão ora recorrida, refuta a classificação fiscal pretendida pela Recorrente,
primeiramente, por entender que a adega não se destina a “conservar” e “expor”
produtos.
Para melhor criticar a decisão, transcreve-se a seguir, trecho do Acórdão:
Por sua vez, a impugnante defende que a interpretação do termo
"exposição" não pressupõe ato de comércio, mas sim como "deixar visível"
o conteúdo das adegas, e alega que a finalidade comercial não consta do
texto da subposição.
Ocorre que para se enquadrar na NCM 8418.50.90, a mercadoria há de
cumprir os seguintes requisitos: a) se caracterizar como um móvel (arcas,
armários, vitrines, balcões e móveis semelhantes); b) com finalidade de
conservação e exposição de produtos; c) incorporar um equipamento para
a produção de frio. Embora a palavra “produto” não conste do texto oficial
em inglês da subposição 8418.50, conforme alegado pela impugnante, o
fato é que o texto oficial em português na Tarifa Externa Comum (TEC),
aprovada pela Resolução Camex n° 125, de 15 de dezembro de 2016, e na
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi),
aprovada pelo Decreto n° 8.950, de 29 de dezembro de 2016, traz
exatamente a “conservação e exposição de produtos”. No caso, as adegas
são próprias para climatização de vinhos e não foram concebidas para a
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
31
exposição de “produtos”, tampouco se configuram como móvel, com
equipamento para a produção de frio, para conservação de “produtos”,
pois os vinhos não são alimentos que precisem ser conservados, por não
serem de natureza perecível.
Sobre as conclusões da i. Julgadora, acima explanadas, faz-se necessário algumas
considerações.
Tem razão a RECORRENTE, quando afirma que a exposição não significa, por si só,
ato de comércio. Expor significa deixar algo à mostra de alguém. Certamente que os atos de
comércio dependem da exposição de seus produtos, mas isso não significa que um anfitrião, ao
expor os seus vinhos a um convidado, queira lhe vender um desses vinhos. De outro lado, já é
bastante comum a presença dessas adegas em hotéis e restaurantes, por exemplo, onde a
exposição dos vinhos se presta à sua comercialização aos seus hóspedes e clientes.
Tem razão também a RECORRENTE, quando afirma que a finalidade comercial não
faz parte do texto da subposição 8418.50. A subposição pretendida pela RECORRENTE, 8418.50,
apresenta o seguinte texto: “Outros móveis (arcas, armários, vitrines, balcões e móveis
semelhantes) para a conservação e exposição de produtos, que incorporem um equipamento para
a produção de frio.” Tampouco existe menção sobre finalidade comercial na NESH da posição
84.18.
Sobre as condições elencadas nas letras (a), (b) e (c) acima, passo à letra (a):
Diz o texto da subposição 8418.50, em relação aos móveis: “Outros móveis (arcas,
armários, vitrines, balcões e móveis semelhantes) ...”.
Compreendo o termo móveis em duas acepções: primeira, móveis no sentido de
mobiliário, como mesas, cadeiras, camas, sofás etc.; e, segunda, no sentido de antagônico a fixos,
ou seja, móveis como algo que se pode mudar de posição ou local facilmente. Somado a isso,
essas duas acepções devem preencher a condição da subposição 8418.50 de serem móveis
semelhantes a arcas, armários, vitrines e balcões.
As adegas importadas pela RECORRENTE têm gabinetes, portas em vidro,
iluminação interna, prateleiras e pés. Com certeza podemos compará-las a armários, pelas portas
e prateleiras, ou a vitrines, por propiciarem a visualização do seu conteúdo e por serem verticais.
Essa comparação preenche as condições da primeira acepção de móveis, como mobiliário, e as
condições de semelhança da subposição 8418.50.
Para o preenchimento da condição da segunda acepção, da possibilidade de esses
móveis serem facilmente deslocáveis, os exemplos fornecidos pelo texto da subposição 8418.50
satisfazem essa condição, pois são móveis nesta acepção. A própria NESH da posição 84.18, ao
tratar desses móveis, não condiciona o seu tamanho, justamente por estar implícita a condição de
poderem ser facilmente deslocados. Pelo contrário, ao tratar dos outros tipos de máquinas e
aparelhos, para a produção de frio, a NESH aborda a questão do tamanho (grifei).
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
32
NESH da posição 84.18
(...)
Os aparelhos acima mencionados só se classificam aqui se se apresentarem nas
seguintes formas:
(...)
2) Armários, móveis, aparelhos e conjuntos que incorporem um grupo frigorífico
completo ou um evaporador de grupo frigorífico, mesmo que contenham
dispositivos acessórios, tais como agitadores, misturadores ou formas, como é o
caso, por exemplo, dos refrigeradores domésticos, das vitrines e balcões
frigoríficos, dos conservadores de sorvete (gelado*) ou de produtos congelados,
dos bebedouros refrigerados para água ou bebidas, das cubas para refrigerar
leite ou cerveja, das sorveteiras, etc.
3) Instalações frigoríficas de grandes dimensões, constituídas por elementos não
montados numa base comum nem agrupados num único corpo, porém
concebidos para funcionarem juntos, seja por expansão direta (os elementos que
utilizam o frio incorporam, neste caso, um evaporador), seja mediante um fluido
refrigerante secundário (“salmoura”), que é arrefecido por um grupo frigorífico e
circula nos tubos instalados entre este último e os elementos utilizadores
(expansão indireta). Estas instalações são especialmente utilizadas para equipar
armazéns frigoríficos ou para fins industriais: fabricação de gelo, congelação
rápida de produtos alimentícios, arrefecimento de pastas de chocolate,
desparafinagem de petróleos, indústrias químicas, etc.
Para dirimir qualquer dúvida sobre a sua característica de móveis, ou outros móveis
no caso, temos a NESH da posição 94.03 “Outros móveis e suas partes” (grifei):
Excluem-se desta posição:
(...)
h) Os móveis frigoríficos, isto é, os armários ou outros móveis, incluindo as
sorveteiras, equipados com um grupo frigorífico ou com um evaporador de grupo
frigorífico, ou concebidos para receber esse equipamento (posição 84.18) (...)
Por todo o exposto, tenho a convicção que as adegas importadas podem ser
consideradas móveis frigoríficos ou outros móveis, na acepção da subposição 8418.50. Satisfeita
então a letra (a) das considerações da DRJ.
Sobre a conservação dos vinhos, a DRJ inovou no processo, é o que diz a
RECORRENTE:
Em primeiro lugar há que ser considerado que o tema da “conservação” sequer
fez parte do lançamento tributário, pois o próprio agente lançador tomou como
fato incontroverso a perecibilidade do vinho e a necessidade de sua conservação.
Neste sentido, são trazidos à colação os seguintes trechos do TVF:
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
33
A análise dos elementos apresentados neste relatório até o momento
evidencia que os produtos em questão são adegas para conservação de
vinhos, com sistema de refrigeração, display para controle digital de
temperatura, porta de vidro e prateleiras próprias para facilitar seu
acondicionamento. Também confirmado que são para uso doméstico e não
comercial e que não possuem a função de congelamento.
E, ainda, nas Soluções de Consulta utilizadas pela decisão recorrida como
fundamento para a sua decisão, também não é refutada a característica de
conservação dos produtos, pois apenas adentram na interpretação do termo
“exposição. A título de exemplo, transcreve-se abaixo, trecho da SC COSIT 98013.
15. Na subposição 8418.50 são contemplados os equipamentos projetados
para conservar e expor produtos. Porém, aqui não se está diante de um
móvel concebido para exposição, como, por exemplo, os balcões frigoríficos
para venda de frios e laticínios. De modo que o texto dessa subposição não
corresponde a mercadoria que aqui se analisa e, tampouco, ao da
subposição 8418.9 Partes.
Portanto, tal tema não pode ser objeto ou fundamento de decisão.
Está certa a RECORRENTE, quando afirma que a fundamentação da Fiscalização foi
toda baseada na exposição ou não dos vinhos e na finalidade doméstica das adegas. Mas já que a
RECORRENTE apresentou Parecer Técnico Científico (fls. 869 e 870) após a decisão de primeira
instância, e foi a DRJ, por meio do voto da i. Relatora, que trouxe à baila a questão da conservação
dos vinhos, inovando no processo, resolvi acolher aquele Parecer em sede de Recurso Voluntário,
pois o aspecto da conservação, a meu ver, tem caráter essencial na classificação fiscal dessas
adegas, e dele, do Parecer, farei uso mais à frente.
Continuando, então. As adegas em análise se prestam à conservação dos vinhos
nelas alojados, seja pelo senso comum, seja pelo laudo apresentado pela RECORRENTE, aqui
repetido (fl. 710):
j. Queira V.Sa. esclarecer como se dá a função de conservação do vinho, indicando
quais os aspectos técnicos da Adega que exercem referida função.
Resposta: A conservação de vinhos e espumantes na temperatura normal de
consumo se dá pelo estabelecimento de uma faixa ajustável para
condicionamento e a manutenção estável da temperatura estabelecida ao longo
do tempo. Sua eficiente vedação térmica mantêm as características de baixo
consumo de energia e estabilidade térmica pretendida, enquanto que seu projeto
de refrigeração (conjunto compressor, evaporadora e condensadora) assegura
que se atinja a temperatura de uso.
Vai além o Acórdão a quo, acima combatido pela RECORRENTE: “tampouco se
configuram como móvel, com equipamento para a produção de frio, para conservação de
“produtos”, pois os vinhos não são alimentos que precisem ser conservados, por não serem de
natureza perecível.” Os vinhos precisam ser conservados, pois só garantirão a sua natureza de
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
34
alimentos não perecíveis, se forem bem conservados. É o que diz o Parecer Técnico Científico (fls.
869 e 870):
(...)
Partindo do aspecto legal e técnico, o vinho apresenta modificações continuas ao
longo do tempo, condição essa proporcionada pela composição da matéria prima
e pelo teor alcoólico intermediário da bebida (HIDALDO, 2011).
Tais modificações incluem por exemplo: alterações na cor (oxidação de
antocianinas e ácidos fenólicos); no olfato (reações de oxirredução e
esterificação), e no gustativo (polimerização de taninos e degradação de ácidos
orgânicos) (ZAMORRA, 2003).
Entretanto é amplamente estudado e documentado que o processo de evolução
do vinho engarrafado está diretamente ligado as condições de armazenamento,
tanto em vinho tintos como em vinhos brancos (Azevedo, J. et al., 2022). Fato este
demostrado Ferreira-Lima et al. (2013), que em seu estudo vinhos que mantidos
em temperatura ambiente com exposição à luz apresentaram maior degradação
de compostos fenólicos e menores valores de índice de escurecimento do que as
amostras armazenadas sob condições controladas. Os resultados também
verificaram claramente que os fatores luz, temperatura e posição da garrafa
afetaram significativamente a composição química dos vinhos.
As condições recomendadas para uma conservação e evolução qualitativa do
vinho residem em acondicioná-lo à uma de temperatura de 15o a 17o e a umidade
relativa de 70% (ARAPITSAS, P. et al., 2014). Tais condições de armazenamento
podem ser proporcionadas possuindo ou adaptando um cômodo, ou através de
uma adega climatizada.
Por fim, o vinho o é uma bebida em constante transformação química, e uma
condição de armazenamento inadequada, com exposição à luz e ao calor traz
prejuízo qualitativo a evolução do produto, tendo seu prazo de validade
indeterminado condicionado que o mesmo seja acondicionado em ambiente seco,
fresco, arejado e ao abrigo da luz.
Finalmente, sobre a conservação dos vinhos, temos o laudo técnico da UFSC (fls.
724 e 725). Importante mencionar que tal laudo foi acostado aos autos em sede de impugnação:
De acordo com Roseira (2017), a temperatura ideal para armazenamento de
vinhos brancos se situa entre 5 e 12°C. Já os vinhos tintos devem ser armazenados
entre 10 e 18°C. Similarmente, Madeline et al. (2016) sugerem que vinhos brancos
e tintos sejam servidos respectivamente entre 5 e 10°C e 13 e 18°C. De acordo
com os autores, um dos problemas comuns em vinhos brancos guardados em
refrigeradores domésticos é a baixa temperatura, que pode levar à perda de
aromas e ao sabor ácido durante a degustação. Madeline et al. (2016) recomenda
ainda que, para períodos de armazenamento superiores a um ano, o vinho seja
acondicionado numa adega com temperatura idealmente entre 10 e 13°C. Fica
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
35
claro, portanto, que os resultados apresentados anteriormente, estão de acordo
com o que a literatura apresenta como ideal para armazenamento de vinhos. As
adegas BZB51 e BZB33, por exemplo, têm os compartimentos inferior e superior
projetados respectivamente para o armazenamento de vinhos tintos e brancos. A
adega BZB28, por sua vez, por não possuir compartimentos independentes, possui
uma faixa de temperaturas que abrange tanto o limite ideal para vinhos brancos
quanto vinhos tintos.
Vai mais a RECORRENTE:
Também não há que se cogitar que a expressão “exposição de produtos”, indicada
na subposição 8418.50, traz a inferência de que o legislador se referia ao ato de
exposição para a venda ou comércio.
Segundo o Código de Defesa do Consumidor (art. 3o, §1o, Lei 8.078/90), a palavra
“produtos” significa “qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial”,
sendo definido também pelos dicionários como “qualquer coisa fabricada; o que é
produzido, destinado ao consumo próprio ou ao comércio” (Dicionário Michaelis
da
Língua
Portuguesa,
https://michaelis.uol.com.br/moderno-
portugues/busca/portugues-brasileiro/produto/ – consultado em 02-12-2020).
Se a intenção fosse se referir à exposição para venda, o texto, eventualmente,
poderia trazer a expressão “exposição de mercadoria”, ao passo que a palavra
“mercadoria” está, necessariamente, ligada ao ato de comércio, sendo que a
etimologia da palavra deriva do Latim com origem no termo "mercatóre"
(mercador).
Tem razão a RECORRENTE. A NESH para a posição 84.18 não faz menção alguma
sobre uso comercial ou não. Portanto foi uma questão de interpretação da Fiscalização, das
Soluções de Consulta e da DRJ de que o termo produto se restringe à atividade comercial. Não
posso concordar com essa interpretação. Sempre que o SH quer restringir um uso, ele o faz, seja
no texto das posições e subposições, seja por meio das NESH ou das Notas Complementares.
Vejamos dois exemplos retirados do próprio SH:
NESH da posição 84.19 (grifei):
(...)
Deve notar-se que a presente posição não inclui:
(...)
p) Fornos de micro-ondas de uso industrial ou comercial, do tipo utilizado em
restaurantes ou estabelecimentos semelhantes (posição 85.14);
(...)
A) As caldeiras, estufas e aparelhos semelhantes de aquecimento, bem como as
cubas e outros recipientes de arrefecimento, entre os quais devem distinguir-se:
(...)
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
36
Os recipientes simplesmente equipados com os dispositivos mecânicos
supracitados (...) aparelhos de aquecimento desta categoria denominam-se
“pasteurizadores”, pelo fato deterem sido especialmente concebidos para
submeter certos líquidos ou produtos alimentícios (leite, manteiga, vinho,
cerveja, etc.) a uma temperatura determinada, a fim de exterminar a flora
microbiana que estes possam conter (...).
Tais exemplos mostram que quando o SH quer fazer a distinção da aplicação
comercial, ele a faz explicitamente. O exemplo também mostra que o termo produto é um termo
genérico. Se o SH determinar o condicionamento do produto a uma aplicação comercial, assim o
fará de forma clara.
Sobre a exposição dos vinhos, a porta de vidro dessas adegas, somada à sua
iluminação interna, permitem a visualização de seu conteúdo, ou seja, permitem a exposição das
garrafas de vinho em seu interior. Assim, pelo exposto acima, ficam satisfeitas também as
condições de conservação e de exposição exigidas pela letra (b) da DRJ.
Quanto à letra (c), a incorporação de um equipamento para a produção de frio, tal
incorporação é questão incontroversa no processo.
Como último trecho do Acórdão recorrido a ser analisado, temos:
Embora a palavra “produto” não conste do texto oficial em inglês da subposição
8418.50, conforme alegado pela impugnante, o fato é que o texto oficial em
português na Tarifa Externa Comum (TEC), aprovada pela (...), traz exatamente a
“conservação e exposição de produtos.
Tem razão a DRJ, pois o que importa e tem validade é o texto oficial em português.
Além disso, o texto em francês assim traz “Autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs
et similaires), pour la conservation et l'exposition de produits, incorporant un équipement pour la
production du Froid”. Tal texto tem a seguinte tradução livre: “Outros móveis (baús, armários,
vitrines, balcões e similares), para conservação e exposição de produtos, incorporando
equipamento para produção de frio”. Com certeza o texto admitido em língua portuguesa foi a
tradução francesa, pois esta traz a expressão “pour la conservation et l'exposition de produits”.
Sobre soluções de consulta americanas trazidas aos autos pela RECORRENTE, deixei
de analisá-las, pois estes documentos não têm validade no território nacional, somente as
adquirindo após um processo próprio, de competência dos poderes executivo e legislativo.
Após todo arrazoado trazido pela RECORRENTE até aqui, ela assim o resume:
No caso em análise, para verificar se a Recorrente fez o enquadramento fiscal
correto quanto ao Código 8418.90.50, devem ser feitas as seguintes indagações:
1) As adegas são "outros móveis" que não refrigerador ou congelador? SIM. Os
dois laudos apontam, indiscutivelmente, essa característica e a fiscalização bem
como decisão de primeira instância concordam com isso.
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
37
2) Para "conservação"? SIM. Esses móveis que incorporam um equipamento para
a produção de frio, têm por característica a conservação e não a refrigeração de
produtos – no caso vinhos e espumantes. Importante considerar que no TVF não
houve qualquer questionamento sobre este item, mas a decisão DRJ, de forma
totalmente infundada e inovadora (o que não pode ocorrer em decisão de 1a.
Instância e é fato causador de nulidade) aduz que o vinho não é “perecível” e por
isso não precisa ser “conservado”, alegações que já foram devidamente refutadas.
3) Para "exposição de produtos"? SIM, conforme comprovam os laudos técnicos
acostados que identificam tecnicamente a mercadoria, pois, os laudos apontam
para o fato de que as adegas servem para exposição. o TVF e a decisão de
primeira instância não indicam qualquer critério técnico ou objetivo que justifique
o afastamento dessa característica ao produto em tela. (este tema ainda será
objeto de mais detalhamento na sequência desta peça recursal).
4) Incorporam "um equipamento para a produção de frio"? SIM. Fato
incontroverso no processo.
Concordo com a RECORRENTE. As adegas aqui analisadas são móveis que se
prestam à exposição e conservação das bebidas ali depositadas, incorporando compressor,
condensador e evaporador para a produção do frio.
Feitas todas essas considerações, é chegada a hora de classificar as adegas
importadas.
Posição 84.18
Concordam Fiscalização, RECORRENTE, DRJ e eu que esta é a posição correta para a
classificação das adegas importadas, aplicada a RGI 1:
8418 Refrigeradores, congeladores (freezers) e outros materiais, máquinas e
aparelhos, para a produção de frio, com equipamento elétrico ou outro; bombas
de calor, exceto as máquinas e aparelhos de ar-condicionado da posição 84.15.
Concordam Fiscalização, RECORRENTE, DRJ e eu que, pela aplicação ISO 7371, essas
adegas não podem ser classificados nas subposições 8418.10, 8418.2, 8418.30 ou 8418.40, pois
não possuem a função de congelador, não podendo ser consideradas refrigeradores nem
congeladores. Tal ISO 7371 foi utilizada por não haver qualquer texto no SH que dirimisse essa
questão.
A partir daqui, começam as divergências entre Fiscalização/DRJ e RECORRENTE. A
RECORRENTE pretende que suas adegas sejam classificadas na subposição 8418.50, já a
Fiscalização/DRJ, na subposição 8418.6. Vamos aos seus textos:
8418.50
- Outros móveis (arcas, armários, vitrines, balcões e móveis
semelhantes) para a conservação e exposição de produtos, que incorporem um
equipamento para a produção de frio.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
38
8418.6
- Outros materiais, máquinas e aparelhos, para a produção de frio;
bombas de calor:
Pelo analisado até aqui, as adegas importadas se enquadram na categoria de outros
móveis, servem para a conservação e exposição dos produtos nelas acondicionados e incorporam
equipamento para produção de frio. Assim, pela comparação com os textos das subposições,
aplico as RGI 6 e 1, para classificar as adegas importadas na subposição 8418.50 do SH.
A NESH para a posição 84.18 reforça esse entendimento (grifei):
(...)
2) Armários, móveis, aparelhos e conjuntos que incorporem um grupo frigorífico
completo ou um evaporador de grupo frigorífico, mesmo que contenham
dispositivos acessórios, tais como agitadores, misturadores ou formas, como é o
caso, por exemplo, dos refrigeradores domésticos, das vitrines e balcões
frigoríficos, dos conservadores de sorvete (gelado*) ou de produtos congelados,
dos bebedouros refrigerados para água ou bebidas, das cubas para refrigerar leite
ou cerveja, das sorveteiras, etc.
Como dito antes, nem o texto da posição 84.18 nem a sua NESH condicionam o
tamanho desses móveis frigoríficos para exposição dos produtos, assemelhando-se essas adegas a
armários, pela porta e prateleiras, ou a vitrines frigoríficas, por serem verticais e pela porta de
vidro, com iluminação interna.
Malgrado a quantidade de Soluções de Consulta que dão apoio à Fiscalização e a
DRJ, dessas 14 Soluções, 9 utilizam como argumento, para a não aceitação da subposição 8418.50,
a não exposição de produtos, por não ser de aplicação comercial. Já as outras 5, além do
argumento da exposição, trazem o argumento de que não se prestam à conservação, pois vinhos
não precisam ser conservados. Apenas para exemplificar, trago o texto representativo de cada
tipo de argumentação (grifei):
Soluções de Consulta 62, 98.013, 98.149, 98.150, 98.421, 98.422, 98.423, 98.424 e
98.425, uma Solução de 2011 e 8 de 17/12/2018 a 16/04/2019:
10. O interessado pleiteia a classificação na subposição 8418.50, onde são
contemplados os equipamentos projetados para conservar e expor produtos.
Porém, aqui não se está diante de um móvel concebido para exposição, como,
por exemplo, os balcões frigoríficos para venda de frios e laticínios. Isto fica
evidente na divulgação do produto no site do detentor da marca onde se afirma:
“As Adegas (...) são ideais para o seu espaço gourmet, oferecendo o isolamento
térmico perfeito para deixar seu vinho na temperatura ideal, além de deixar o
ambiente moderno e sofisticado”. “(...) é uma marca conceituada na
comercialização de eletrodomésticos de luxo, oferece soluções completas para
ambientes gourmets e cozinhas”.
Soluções de Consulta 63, 98.426, 98.427, 98.428 e 98.429, uma de 2011 e 4 de
18/12/2018:
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
39
19. Porém, esse pleito não é admissível, pois o produto ora examinado não se
trata de um móvel para conservação e exposição de produtos, que incorporem
um equipamento para a produção de frio como, por exemplo, os balcões
frigoríficos para venda de frios, carnes e laticínios, embora a consulente afirme
se tratar de uma adega de uso profissional. Segundo informações extraídas do site
da detentora da marca da adega climatizada sob consulta, essa possui a faculdade
de ser embutível. Também encontramos no mesmo site a seguinte informação:
“As adegas (...) são ideais para o seu espaço gourmet, oferecendo o isolamento
térmico perfeito para deixar seu vinho na temperatura ideal, além de deixar o
ambiente moderno e sofisticado”. “(...) é uma marca conceituada na
comercialização de eletrodomésticos de luxo, oferece soluções completas para
ambientes gourmets e cozinhas”. Essas informações reforçam a idéia de que a
adega em tela não foi concebida para a exposição de produtos.
(...)
Destarte, o pleito da consulente no sentido que o produto seja classificado como
um móvel (com máquina de produção de frios) para conservação e exposição de
vinhos não é adequado, pois os vinhos não são alimentos que precisem ser
conservados, por não serem de natureza perecível. A esse respeito, a Anvisa
publicou a RDC no 216, de 15 de setembro de 2004, que dispõe sobre o
regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação e estabelece
procedimentos de boas práticas para serviços de alimentação a fim de garantir as
condições higiênico-sanitárias do alimento preparado. Em seu artigo 2, item 2.13,
ela dispõe sobre os alimentos perecíveis:
(...)
21. Pela natureza dos vinhos, não há a necessidade de sua conservação em
temperaturas baixas, ainda que fossem produtos a serem expostos nos móveis
ou ilhas frigoríficas, por exemplo, conforme podemos constatar pela leitura de
um artigo do site Winepedia (https://winepedia.com.br/curiosidades/inimigos-da-
conservacao-do-vinho/):
Pelo mostrado acima e por tudo até aqui exposto e analisado sobre as adegas
importadas, não posso concordar com as Soluções de Consulta elencadas e, por consequência,
com a Fiscalização e a DRJ. Dessa forma, mantenho as adegas importadas classificadas na
subposição 8418.50.
Esta subposição se divide nos seguintes itens:
8418.50.10
Congeladores (freezers)
8418.50.90
Outros
Por não poderem ser consideradas freezers, aplico a RGC 1, em conjunto com as RGI
1 e 6, para classificar as adegas importadas na NCM 8418.50.90 da TEC. Tal entendimento dá razão
à RECORRENTE.
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
40
Elucidada a principal questão proposta pela RECORRENTE, sigo no item 4 do
Recurso, por não poder deixar de aclarar uma consideração equivocada da RECORRENTE.
Ainda, a Recorrente repudia o quanto disposto no Acórdão recorrido no sentido
de que a autoridade fiscal estaria vinculada aos termos das Soluções de Consulta e
para tanto cita a Lei 8.112/90 (lei geral do servidor público) para afirmar que os
servidores têm o dever de “observar as normas legais e regulamentares”; bem
como para afirmar que a IN 1.464/2014 posteriormente revogada pela IN
2057/2021, prevê que as Soluções de Consulta teriam efeito vinculante para a
RFB, porém com relação aos efeitos favoráveis ao contribuinte.
Está errada a RECORRENTE. Tanto a IN 1.464/14 quanto a IN 2.057/21 preveem em
seu texto que as Soluções de Consulta vinculam a RFB às suas conclusões, não importando a quem
esses efeitos vão favorecer. Por respaldar os contribuintes que a utilizarem, dentro das condições
das SC, a RECORRENTE se equivocou em sua interpretação. São os textos:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1464, DE 08 DE MAIO DE 2014
Art. 1o Esta Instrução Normativa trata dos processos administrativos de consulta
sobre classificação fiscal de mercadorias.
(...)
Art. 15. A Solução de Consulta, a partir da data de sua publicação, tem efeito
vinculante no âmbito da RFB e respalda qualquer sujeito passivo que a aplicar,
independentemente de ser o consulente, sem prejuízo de que a autoridade fiscal,
em procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.
...
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 2057, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021
Art. 1o Esta Instrução Normativa regulamenta o processo de consulta sobre
classificação fiscal de mercadorias no âmbito da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (RFB).
(...)
Art. 33. As soluções de consulta, a partir da data de sua publicação:
I - têm efeito vinculante no âmbito da RFB; e
II - respaldam o sujeito passivo que as aplicar, ainda que não seja o respectivo
consulente, desde que a mercadoria se enquadre nas características descritas na
ementa, sem prejuízo da verificação de seu efetivo enquadramento pela
autoridade fiscal em procedimento de fiscalização.
Continua a RECORRENTE:
5 DA INSUBSISTÊNCIA DA MULTA REGULAMENTAR DE 1% SOBRE O VALOR
ADUANEIRO POR CLASSIFICAÇÃO INCORRETA – ATO DECLARATÓRIO COSIT No
12/97 – E DA MULTA DE 75%
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
41
(...)
Não obstante, a pretexto de entender estar incorreta a classificação dada pela
Recorrente, a Fiscalização constituiu a multa de 1% sobre o valor aduaneiro por
classificação incorreta da mercadoria importada, prevista no art. 711, I, do
Decreto no 6.759/09, abaixo transcrito:
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no
10.833, de 2003, art. 69, § 1o):
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos
para a identificação da mercadoria;
Todavia, ocorre que a Fiscalização não observou o disposto no Ato Declaratório
COSIT no 12/97, abaixo descrito:
“...não constitui infração administrativa ao controle das importações, nos
termos do inciso II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro, a declaração de
importação de mercadoria objeto de Licenciamento no Sistema Integrado
de Comércio Exterior SISCOMEX, cuja classificação tarifária errônea ou
indicação indevida de destaque "ex" exija novo licenciamento, automático
ou não, desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os
elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário
pleiteado...”(grifos e destaques incluídos)
O ato acima implica em afastar multas aplicadas no âmbito do controle
administrativo das importações, em razão da ausência de licenciamento de
importação, também quanto à multa por declaração inexata, desde que os
produtos estejam corretamente descritos e com todos os elementos necessários à
sua correta classificação tarifária.
(...)
Ainda, importante destacar que não houve qualquer indicação de dolo. Ao
contrário, a BOA-FÉ da Recorrente é inquestionável. Registre-se que a fraude ou o
dolo não se presumem, de modo que a Fiscalização deveria ter comprovado de
forma cabal e robusta que havia intenção da Recorrente em enganar a
fiscalização, o que não ocorreu no presente caso.
Equivoca-se muito a RECORRENTE. As infrações administrativas de que trata o Ato
Declaratório Cosit no 12/97 são de outro tipo. Quando da publicação de tal Ato, vigia o
Regulamento Aduaneiro introduzido pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de 1985, que no inciso
II de seu artigo 526 trazia o seguinte texto (grifei):
Art. 526 - Constituem infrações administrativas ao controle das importações,
sujeitas às seguintes penas (Decreto-lei no 37/66, art. 169, alterado pela Lei no
6.562/78, art. 2o):
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
42
(...)
II - importar mercadoria do exterior sem guia de importação ou documento
equivalente, que não implique a falta de depósito ou a falta de pagamento de
quaisquer ônus financeiros ou cambiais: multa de trinta por cento (30%) do valor
da mercadoria;
Atualmente, tal dispositivo legal se encontra na alínea (a), inciso I, do artigo 706 do
Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009):
Art. 706. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por
constituírem infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes
multas (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, caput e § 6o, com a redação dada
pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o):
I - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de
efeito equivalente, inclusive no caso de remessa postal internacional e de bens
conduzidos por viajante, desembaraçados no regime comum de importação
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, inciso I, alínea “b”, e § 6o, com a redação
dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o); e
O AD Cosit no 12/97 afasta a multa de 30% sobre o valor aduaneiro, desde que a
mercadoria esteja corretamente descrita, com todos os elementos necessários à sua identificação
e ao enquadramento tarifário pleiteado, nos casos de falta de LI, ocasionada tal falta por erro de
classificação fiscal, onde a nova classificação exija nova LI.
Da RECORRENTE são cobradas a multa administrativa sobre o controle das
importações de 1%, ocasionada por erro de classificação (inciso I do artigo 706 do RA), e a multa
de ofício de 75% (inciso I do artigo 725 do RA). São multas completamente diferentes daquela por
falta de licenciamento.
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no
10.833, de 2003, art. 69, § 1o):
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria;
E
Art. 725. Nos casos de lançamentos de ofício, relativos a operações de importação
ou de exportação, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a
totalidade ou a diferença dos impostos ou contribuições de que trata este Decreto
(Lei no 9.430, de 1996, art. 44, inciso I, e § 1o, com a redação dada pela Lei no
11.488, de 2007, art. 14):
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
43
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso II; e
Sobre a boa-fé da RECORRENTE, copio decisão da instância a quo:
Noutra linha, a impugnante aduz que não houve indicação de dolo, sendo
inquestionável a boa-fé da impugnante, deveria a fiscalização ter comprovado que
havia intenção da impugnante em enganar a fiscalização, o que não ocorreu. Não
assiste razão à interessada, visto que, para a aplicação da multa em discussão,
basta que o importador indique a classificação errônea da mercadoria em
Declaração de Importação. A Súmula Carf n° 161 evidencia este entendimento
(grifei):
O erro de indicação, na Declaração de Importação (DI), da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), por si só, enseja
a aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I, da MP 2.158-35/2001,
ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no
lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
É cediço que, em regra, a responsabilidade por infrações é objetiva, como
preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No mesmo sentido, determina o Regulamento Aduaneiro:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte de pessoa física ou
jurídica, de norma estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-lo (Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade
por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no
37, de 1966, art. 94, § 2o).
Continua a RECORRENTE:
6 DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA
Adicionalmente, ainda que, por hipótese, restar mantida a autuação em
referência, a Recorrente vem expor acerca da impossibilidade da cobrança de
juros sobre as multas constituídas pelo lançamento ora combatido.
Isto porque, os juros são devidos como forma de indenizar o Fisco pelo não
pagamento do tributo no prazo e, por sua vez, as multas são exigidas como forma
de punição.
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
44
Desse modo, não há que se falar em incidência de juros sobre as multas ora
exigidas pela autuação, na medida em que, por definição, se os juros remuneram
o credor pela privação do uso de seu capital, eles devem incidir somente sobre o
que deveria ter sido recolhido no prazo legal.
Ademais, deve ser ponderado, ao tratar do não cabimento dos juros sobre multa,
que o tributo não se confunde com a penalidade e a ilicitude. A penalidade, por
sua vez, é devida em razão da prática de uma ilicitude (pagamento em atraso, não
pagamento etc.).
(...)
Discordo totalmente da RECORRENTE e concordo com a DRJ. Como meus
argumentos, uso aqueles consignados no Acórdão de primeira instância:
A impugnante contesta a exigência de juros sobre as multas, sob o argumento de
que não há no ordenamento norma vigente que determine esta incidência e que,
por hipótese argumentativa, não seria possível a exigência a partir da data da
lavratura do auto de infração, mas somente a partir da definitividade do
lançamento tributário.
Não lhe assiste razão, eis que a obrigação principal surge com a ocorrência do fato
gerador e tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, a
teor do disposto no § 1o do art. 113 do CTN. A seu turno, o art. 139 do CTN dispõe
que o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza
desta. Do cotejo destes dispositivos legais, conclui-se que o crédito tributário
inclui tanto o valor do tributo quanto o da penalidade pecuniária, visto que ambos
constituem a obrigação tributária, a qual tem a mesma natureza do crédito a ela
correspondente.
Portanto, o crédito tributário objeto deste processo deve ser entendido como
uma obrigação tributária principal cujo objeto é o pagamento de multa lançada.
Neste caso, está sujeito, como qualquer outro crédito tributário, ao acréscimo de
juros moratórios, conforme a previsão contida no art. 161 do CTN, que
estabelece:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo
da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas
de garantias previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados
à taxa de um por cento ao mês.
Neste sentido, determina o art. 61 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
45
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (Vide Lei no 9.716, de
1998)
A expressão “débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições”, contida no caput do art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996, inclui
todas as rubricas que compõem o crédito fazendário, incluindo a multa
punitiva pelo descumprimento de obrigação legalmente estabelecida, seja
principal ou acessória. O art. 43 da Lei n° 9.430, de 1996, afasta qualquer
dúvida acerca da aplicabilidade de juros de mora sobre multas isoladas:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário
correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou
conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não
pago no respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a
que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.
Se não fosse esse o entendimento, o sujeito passivo do qual se exigiu apenas
multa isolada poderia ficar anos sem quitar o débito, que iria permanecer no
mesmo valor, independentemente da desvalorização monetária. Por certo, tal
situação seria incompatível com as normas que regem o direito obrigacional,
inclusive no âmbito privado. A imposição dos juros de mora não se trata de
agravamento da multa aplicada, antes visa à mera atualização do crédito
tributário.
No mesmo sentido, aqui referente à cobrança de juros sobre multa de ofício,
determina a Súmula Vinculante do Carf n° 108: Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Em síntese, o crédito tributário, quer se refira a tributo quer seja relativo à
penalidade pecuniária, não pago no respectivo vencimento, fica sujeito à
incidência de juros de mora, calculado à taxa Selic, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Cabe ainda destacar o disposto no Regulamento Aduaneiro:
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.892 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727583/2020-43
46
Art. 744. Sempre que for apurada infração às disposições deste Decreto,
que implique exigência de tributo ou aplicação de penalidade pecuniária, o
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil deverá efetuar o correspondente
lançamento para fins de constituição do crédito tributário (Lei no 5.172, de
1966, art. 142, caput; e Lei no 10.593, de 2002, art. 6o, inciso I, alínea “a”,
com a redação dada pela Lei no 11.457, de 2007, art. 9o). (Redação dada
pelo Decreto no 7.213, de 2010).
(...)
Art. 745. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário
correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou
conjuntamente (Lei no 9.430, de 1996, art. 43, caput).
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma do caput, não pago
no respectivo vencimento, incidirão juros de mora (Lei no 9.430, de 1996,
art. 43, parágrafo único).
Desta forma, é cabível a incidência dos juros de mora sobre as multas em questão
nos autos.
À título de informação, não analisei o Parecer Jurídico acostado aos autos nas fls.
876 a 921, pois tal documento não foi necessário à formação de minha convicção.
A RECORRENTE ao final requer:
8 DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a Recorrente seja conhecido o presente Recurso
Voluntário e dado INTEGRAL PROVIMENTO, para que seja reformado o v. Acórdão
da DRJ, ora recorrido.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do Recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, para cancelar os
lançamentos efetuados, motivados por erro de classificação fiscal.
É como voto.

Assinado Digitalmente
ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES

Fl. 995
DF CARF MF
Original